Tribunal: TCU
Processo: 013.742/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Pedido de reexame interposto por Superior Tribunal Militar contra decisão de ...

Inteiro teor:
Acórdão 6665/2024-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no artigo 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno, c/c o enunciado 145 da Súmula de Jurisprudência predominante do Tribunal, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 4651/2024-TCU-Segunda Câmara , prolatado na sessão de 16/7/2024, Ata 25/2024, relativamente ao item "9", de modo que onde se lê: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto por Sandra Maria Ayang Oliveira (XXX.634.980-XX) ", leia-se: "VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de pedido de reexame interposto pelo Superior Tribunal Militar", mantendo-se inalterados os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 013.742/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Recorrente: Superior Tribunal Militar (00.497.560/0001-01). 1.2. Interessado: Sandra Maria Ayang Oliveira (XXX.634.980-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Superior Tribunal Militar. 1.4. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.6. Relator da deliberacao recorrida: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho 1.7. Unidades Técnicas: Unidade de Auditoria Especializada em Recursos (AudRecursos); Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.